Tribunal: STF
Processo: RE 580927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. 



    1.  Em caso análogo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou ser descabida a pretendida compensação do percentual devido ao servidor com aumentos supervenientes a título de reajuste ou revisão de remuneração. Ademais, consignou que o referido percentual deve incidir até a reestruturação remuneratória da carreira, observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux).



    2.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.